Tribunal: STF
Processo: HC 72706
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO JÚRI.
2. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS, RECONHECENDO
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (HC 31.546). 3. INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES DO JUIZ DE DIREITO ESCLARECENDO QUE NÃO HOUVE A
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA. 4. HIPÓTESE EM QUE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SE EXISTENTE,
RESULTARIA DE DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. 5. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE     JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.